Tribunal: TJDFT
Processo: 0705251-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE UM SEXTO PARA EXASPERAR PENA-BASE. PRECEDENTES STJ. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DIREITO SUBJETIVO DO APENADO. VALOR MÍNIMO DANO MORAL. REDUZIR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, não contêm contradição notável que inviabilize ou retire a credibilidade da prova oral, ademais encontram-se corroboradas pelo laudo pericial de exame de corpo de delito que atestou a ocorrência de lesões corporais, devendo ser mantida a condenação do apelante como incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal.

2. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, sendo apta a embasar o decreto condenatório.

3. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. Precedentes.

4. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, é direito subjetivo do acusado a suspensão condicional da pena, podendo aceitar ou não suas condições, em audiência admonitória perante o Juízo da Vara das Execuções Penais.

5. Razoável a condenação em R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais para a vítima, valendo mencionar que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.

6. Recurso parcialmente provido.